Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729201-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao DR que procedesse à internação de VALDOMIRO GOMES DA SILVA em Instituição de Longa Permanência para Idoso - ILPI, no prazo de quinze dias. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 49711819). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 49233464. Ao agravado para contrarrazões do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator